Tribunal: TJDFT
Processo: 0712735-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS EXECUTADOS. USADOS. DUPLICIDADE. SUNTUOSOS. ELEVADO VALOR. POSSIBILIDADE DE PENHORA.
I – Os bens utilitários são impenhoráveis quando guarnecem a residência do devedor, exceto aqueles em duplicidade, de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Inteligência do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90 e art. 833, II, do CPC.
II – Deu-se provimento ao agravo de instrumento.